Tribunal: TJBA
Processo: 8000448-95.2025.8.05.0048
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000448-95.2025.8.05.0048 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JULIVAN BRITO DE OLIVEIRA NASCIMENTO Advogado(s): ANDREIA SALES COSTA PEREIRA, RICARDO RUY GALVAO ALVES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. NULIDADE DE JULGAMENTO. SUBSTABELECIMENTO COM RESERVA DE PODERES. PEDIDO EXPRESSO PARA INTIMAÇÕES EM NOME DO SUBSTABELECIDO. DESCUMPRIMENTO. PUBLICAÇÃO REALIZADA APENAS EM NOME DA ADVOGADA SUBSTABELECENTE. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR. NULIDADE DECLARADA. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido pela Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal que, ao julgar Apelação Criminal, negou provimento ao recurso defensivo. O embargante suscitou, preliminarmente, a nulidade do julgamento, ao argumento de que houve substabelecimento com reserva de poderes e requerimento expresso para que todas as intimações fossem realizadas em nome do advogado substabelecido, sob pena de nulidade, mas a intimação da pauta ocorreu apenas em nome da advogada substabelecente. No mérito, alegou contradição no acórdão quanto à dosimetria da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há 2 questões em discussão: (i) definir se é nulo o julgamento da Apelação Criminal quando, após substabelecimento com reserva de poderes e pedido expresso de intimação em nome do novo patrono, a publicação da pauta ocorre apenas em nome da advogada substabelecente; (ii) estabelecer se remanesce exame das alegações de contradição do acórdão após o reconhecimento da nulidade processual. III. RAZÕES DE DECIDIR Os Embargos de Declaração são cabíveis e tempestivos, pois preencheram os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. A defesa protocolizou petição com substabelecimento em favor do advogado Ricardo Ruy Galvão Alves, com pedido expresso para que todas as futuras intimações e publicações fossem realizadas em seu nome, sob pena de nulidade. O requerimento defensivo não se limitou à juntada do substabelecimento, pois também solicitou expressamente o cadastramento do novo patrono e o direcionamento das futuras comunicações processuais. A publicação da pauta de julgamento no Diário da Justiça Eletrônico consignou intimação apenas da advogada substabelecente, sem menção ao advogado substabelecido, em desatenção ao pedido formulado anteriormente. A intimação regularmente dirigida ao advogado constituído constitui instrumento essencial de concretização das garantias do contraditório e da ampla defesa, previstas no art. 5º, LV, da Constituição da República. O art. 272, § 5º, do Código de Processo Civil estabelece que, havendo pedido expresso para que as comunicações processuais sejam feitas em nome de advogado indicado, o seu desatendimento implica nulidade. O referido dispositivo é aplicável subsidiariamente ao processo penal naquilo que compatível, por traduzir garantia geral do devido processo legal e tutela das prerrogativas defensivas. A Secretaria da Turma deixou de proceder ao devido cadastramento do patrono substabelecido e promoveu publicação incompleta, o que impediu a regular ciência da defesa acerca da inclusão do feito em pauta. Não se pode impor à parte os ônus decorrentes de falha administrativa atribuível ao aparato judiciário, incumbindo ao órgão judicial providenciar a atualização cadastral após requerimento claro, tempestivo e regularmente protocolizado. A manutenção do julgamento realizado sem observância dessa garantia importaria indevida restrição ao exercício da defesa técnica, vulnerando a paridade de armas e a higidez do procedimento recursal. Reconhecida a nulidade processual, resta prejudicado o exame da alegação meritória de contradição do acórdão embargado. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração acolhidos. Preliminar acolhida. Nulidade declarada. Tese de julgamento: 1. O descumprimento de pedido expresso para realização de intimações em nome de advogado substabelecido, regularmente indicado nos autos, acarreta nulidade do julgamento subsequente. 2. O art. 272, § 5º, do CPC aplica-se subsidiariamente ao processo penal quando compatível com as garantias do contraditório e da ampla defesa. 3. Falha administrativa do órgão judicial no cadastramento de patrono indicado não pode ser suportada pela parte. 4. Reconhecida nulidade processual apta a desconstituir o julgamento, ficam prejudicadas as demais insurgências de mérito. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, art. 272, § 5º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000448-95.2025.8.05.0048, em que figuram como apelante JULIVAN BRITO DE OLIVEIRA NASCIMENTO e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em acolher a preliminar suscitada nos embargos e determinar a nulidade do julgamento anterior, com a reinclusão do feito em pauta de julgamento , nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema.